Tribunal: TJMT
Processo: 1071810-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071810-61.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO CONTRATADA. INDISPONIBILIDADE DE VALORES EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE PIX. UTILIZAÇÃO DE LIMITE ESPECIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por Carlos Roberto dos Santos Liberato, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão da retenção indevida de valores depositados em conta bancária, os quais foram direcionados para aplicação automática não comprovadamente contratada, impedindo transferência via PIX, ocasionando utilização do limite especial e constrangimentos profissionais, com liberação apenas após período superior a 24 horas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade de valores decorrente de aplicação automática não comprovadamente contratada configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional ou se deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A instituição financeira não comprova a contratação válida do serviço de aplicação automática nem o consentimento informado do consumidor para indisponibilização dos valores.
A retenção indevida de valores próprios do consumidor impede a livre movimentação financeira e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
A impossibilidade de realização de transferência via PIX, a necessidade de utilização de limite especial e o constrangimento profissional demonstram prejuízo extrapatrimonial relevante.
A demora superior a 24 horas para liberação dos valores evidencia falha na prestação do serviço bancário.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que a indisponibilidade injustificada de valores em conta bancária configura dano moral presumido.
O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade moderada do fato, a ausência de inscrição em cadastros restritivos e a inexistência de prejuízo financeiro permanente.
O quantum indenizatório atende às funções compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.
O termo inicial dos juros fixado na sentença está alinhado à orientação aplicável aos Juizados Especiais, inexistindo motivo para modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A retenção indevida de valores em conta bancária decorrente de aplicação automática não comprovadamente contratada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. A indisponibilidade de valores próprios do consumidor que impede transferência financeira e exige utilização de limite especial ultrapassa mero aborrecimento cotidiano. 3. O valor de indenização fixado em patamar moderado deve ser mantido quando observado o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, RI no 1044748-46.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 26/02/2026; TJMT, RI no 1012285-82.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 02/09/2024, DJE 05/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071810-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026